Tribunal: TJSP
Processo: 1011303-78.2016.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão e contradição – Prequestionamento - Efeito infringente - Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC não observados – Caráter infringente evidenciado – Ocorrência de omissão configurada unicamente em relação ao arbitramento de honorários recursais ao patrono do autor – Pretensão de majoração – Admissibilidade – Art. 85, § 11 do novo CPC –

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão e contradição – Prequestionamento - Efeito infringente - Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC não observados – Caráter infringente evidenciado – Ocorrência de omissão configurada unicamente em relação ao arbitramento de honorários recursais ao patrono do autor – Pretensão de majoração – Admissibilidade – Art. 85, § 11 do novo CPC – Embargos do autor acolhidos em parte para tanto e rejeitados os embargos opostos pela corré Pivot Equipamentos Agrícolas e Irrigação Ltda.